Tribunal: TJMMG
Processo: 2000065-56.2022.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000065-56.2022.9.13.0005 Relator para o acórdão: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator vencido: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 20/06/2023 Publicação: 28/06/2023 Decisão: majoritária EMENTA (Desembargador Fernando Galvão da Rocha, relator para o acórdão) V.V. - APELAÇÃO CÍVEL – ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS SUSPENSIVOS A AMBOS OS RECURSOS ADMINISTRATIVOS – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 60 DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DE MINAS GERAIS (CEDM) E DOS ARTIGOS 474 E 480 DO MANUAL DE PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPPA) – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DOS PRAZOS REGULAMENTARES PELA ADMINISTRAÇÃO – NULIDADE – NÃO CARACTERIZAÇÃO – PRAZOS IMPRÓPRIOS – AUSÊNCIA DE EFETIVO PREJUÍZO À DEFESA – INTELIGÊNCIA DO ART. 69 DO CEDM – NULIDADE NÃO RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DO ENQUADRAMENTO DISCIPLINAR – NÃO CARACTERIZAÇÃO – TIPICIDADE DA CONDUTA – DESCUMPRIMENTO DE ORDEM CONTIDA EM ATO ADMINISTRATIVO NORMATIVO – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Desembargador Fernando Armando Ribeiro, relator vencido) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Fabiano de Oliveira Tonaco e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por maioria, em dar provimento ao presente recurso para anular a sanção imposta no Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 112.775/2017, devendo a administração restituir os pontos retirados e compensar a prestação de serviços, caso já tenha sido cumprida a sanção disciplinar. Ficaram vencidos os desembargadores Fernando Armando Ribeiro, relator, e Osmar Duarte Marcelino, que negaram provimento ao recurso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Relator para o acórdão o desembargador Fernando Galvão da Rocha. Participaram do julgamento os desembargadores James Ferreira Santos e Sócrates Edgard dos Anjos, sorteados. RELATÓRIO O Cb PM Fabiano de Oliveira Tonaco ajuizou ação declaratória de nulidade de processo administrativo com pedido de tutela de urgência e de evidência, em face do Estado de Minas Gerais. Extrai-se dos presentes autos que o autor foi submetido ao Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 112.775/2017, no qual lhe foi imputada a acusação de, no dia 07 de junho de 2017, “após a chamada pré-turno, ter se queixado de dores nas costas e devidamente autorizado pelo oficial CPU a comparecer ao médico, sendo licenciado, contudo, deixou de homologar o atestado junto ao NAIS/33º BPM”, em desconformidade com o disposto no art. 32, §§ 1º e 7º, da Resolução Conjunta n. 4.278/2013. Após o desenvolvimento do Procedimento Administrativo-Disciplinar (PAD), o militar foi considerado como incurso na transgressão disciplinar prevista no inciso III do art. 14 do Código de Ética e Disciplina dos Militares (CEDM), sendo-lhe imposta a sanção correspondente a prestação de serviço e a perda de 12 (doze) pontos na sua ficha funcional. Em razão dessa decisão, o militar interpôs recurso administrativo junto ao comandante da 2ª Região da Polícia Militar (RPM), ao qual foi negado provimento, nos termos do Despacho Administrativo em Recurso Disciplinar n. 45/19/2ªRPM, publicado no BIR n. 024, de 08/04/2019. Foi interposto, ainda, recurso administrativo dirigido ao chefe do Estado Maior da PMMG, ao qual também foi negado provimento, nos termos do Despacho Administrativo em Recurso Disciplinar, n. 449/20-CG, publicado no BGPM de Acesso Restrito n. 416-DRH, de 17/12/2020. A punição decorrente do PAD em questão foi ativada no dia 09/04/2019. Na peça vestibular da ação, o autor pleiteou que fosse declarada a nulidade do PCD n. 112.775/2017. Para fundamentar o seu pleito, asseverou que o PCD objeto do processo apresenta vício insanável, uma vez que houve a ativação da sanção disciplinar antes do trânsito em julgado, fato que caracteriza ofensa à presunção de inocência e infringência ao devido processo legal. Disse que, após a homologação da solução do PCD, houve a interposição do primeiro recurso, com efeito suspensivo, junto ao comandante da 2ª RPM, em 10/12/2018; e que o recurso foi julgado em segunda instância no dia 08/04/2019, e a Administração Militar ativou a sanção disciplinar em 09/04/2019, antes da data de sua notificação, que ocorreu no dia 10/06/2019. Alegou que, no dia 17/06/2019, foi interposto novo recurso dirigido ao chefe de Estado-Maior da PMMG, todavia a administração militar deixou de lhe atribuir efeito suspensivo. Aduziu que, embora a Resolução Conjunta n. 4.220/2012 preveja a não aplicação de efeito suspensivo aos recursos posteriores à segunda instância, tal regra não merece prosperar, por ser contrária ao princípio constitucional da presunção de inocência – inciso LVII do art. 5º da Constituição da República (CR) de 1988 – e ao disposto TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 no art. 60 da Lei Estadual n. 14.310/2002, bem como à Decisão Administrativa n. 41/2006-CG/PMMG. Com base na tese defensiva por ele apresentada – ilegalidade na não atribuição do efeito suspensivo ao segundo recurso administrativo –, o autor defendeu a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, nos moldes estabelecidos pela Súmula 01 do TJMMG, considerando a data do fato, 07/06/2017, e a data da decisão final exarada pelo comandante-geral da PMMG, em 15/12/2020. O autor suscitou, ainda, como vícios que maculam o PCD: - a inobservância dos prazos previstos no art. 57 do CEDM e nos artigos 36, 39, 40 e 520, § 5º, todos do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA); - a inobservância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no enquadramento disciplinar, uma vez que, se a concessão de dispensa ou licença é ato que obrigatoriamente necessita de perícia médica, e o atestado médico concedido a ele foi para justificar o afastamento de um dia (07jun17) e apresentar-se no dia seguinte (08jun17) para homologar atestado já cumprido, seria um contrassenso, uma vez que já sem objeto a busca pela concessão de licença médica já gozada no dia anterior; - enquadramento disciplinar equivocado, uma vez que não recebeu ordem expressa, direta e objetiva para homologar o atestado médico recebido no dia 7 de junho de 2017. No seu entender, a conduta, em tese, caracterizaria a transgressão disciplinar prevista no inciso XV (deixar de observar prazos regulamentares). Pleiteou, ao final, pela concessão do benefício da justiça gratuita; pela concessão das tutelas de urgência e evidência, para determinar a suspensão do decréscimo de 12 pontos do seu conceito funcional e pela procedência da ação, para declarar a nulidade do PCD n. 112.775/2017. Foi atribuído à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Conclusos os autos, o meritíssimo juiz de direito da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) indeferiu os pedidos de tutela de urgência e de evidência, por não se encontrarem presentes os requisitos para a sua concessão, deferiu o benefício da justiça gratuita e determinou a citação do réu (Evento 5 – DEC1 - processo originário). Citado, o Estado de Minas apresentou contestação (Evento 12 – processo originário). O autor apresentou impugnação à contestação (Evento 16 – processo originário). Intimados a especificarem provas, o autor e o Estado de Minas Gerais manifestaram-se no sentido de que não tinham mais provas a produzir (Eventos 21 e 22, respectivamente). Intimadas as partes para a apresentação de alegações finais, o autor e o Estado de Minas Gerais as apresentaram, nos termos constantes nos Eventos 28 e 32, respectivamente. O meritíssimo juiz de direito titular da 5ª AJME julgou improcedente a pretensão do autor, por não vislumbrar a ocorrência de qualquer dos vícios suscitados pela parte autora no PAD objeto deste processo. Ao final, condenou o autor ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 causa, mas determinou a suspensão do pagamento, por estar o apelante sob o pálio da justiça gratuita (Evento 34 – processo originário). Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação (Evento 39 – processo originário), no qual, em síntese, reproduziu os argumentos utilizados no curso do processo. O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões (Evento 46 – processo originário). Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas no artigo 178 do Código de Processo Civil (CPC), bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR PARA O ACÓRDÃO Srs. Desembargadores. Na oportunidade, pedindo venia ao eminente relator, entendo que o recurso interposto deve ser provido. O recorrente foi punido no Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 112.775/2017, no qual lhe foi imputada a acusação de, no dia 7 de junho de 2017, “após a chamada pré-turno, ter se queixado de dores nas costas e devidamente autorizado pelo oficial CPU a comparecer ao médico, sendo licenciado, contudo, deixou de homologar o atestado junto ao NAIS/33º BPM”, em desconformidade com o disposto no art. 32, §§ 1º e 7º, da Resolução Conjunta n. 4.278/2013. A autoridade administrativa enquadrou a conduta do recorrente na transgressão disciplinar prevista no inciso III do art. 14 da Lei n. 14.310/2002, segundo o qual constitui infração disciplinar "deixar de cumprir ordem legal ou atribuir a outrem, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atividade que lhe competir". Desde a inicial, o recorrente sustenta que, se houve transgressão disciplinar, o enquadramento deveria ser o previsto no inciso XV, artigo 14 do CEDM, segundo o qual constitui transgressão "deixar de observar prazos regulamentares". Na inicial, o recorrente sustenta que "o militar não recebeu ordem expressa, direta e objetiva para homologar o atestado recebido no dia 07jun2017" - Evento 1 - INIC1, p. 12. Realmente, não há qualquer informação no sentido de que o militar tenha descumprido uma ordem recebida. Todo o conjunto probatório indica que ele deixou de observar o prazo estabelecido em regulamento para homologar o atestado médico. Pode-se constatar que a imputação formulada em desfavor do recorrente não se concilia com a tipificação estabelecida pela autoridade administrativa e, no controle de legalidade do ato administrativo sancionador, cabe ao Poder Judiciário declarar a nulidade do ato administrativo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Por tais razões, dou provimento ao presente recurso para anular a sanção imposta no Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 112.775/2017, devendo a administração restituir os pontos retirados e compensar a prestação de serviços, caso já tenha sido cumprida a sanção disciplinar. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR VENCIDO Conheço do recurso, presentes os requisitos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Sustenta o apelante que a não atribuição de efeito suspensivo, nos moldes do disposto nos artigos 474 e 480 da Resolução Conjunta n. 4.220/2012, ao segundo recurso administrativo por ele interposto viola o disposto no art. 60 do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM) e, consequentemente, o princípio da legalidade, bem como o princípio da presunção da inocência. Pois bem. No que se refere ao efeito suspensivo conferido aos recursos interpostos pelos acusados no âmbito administrativo disciplinar dos militares estaduais, o caput do art. 60 da Lei Estadual n. 14.310/2002 realmente prevê o efeito suspensivo ao recurso. Entretanto, fazendo-se a exegese do dispositivo em questão, em sua integralidade, conclui-se que o efeito suspensivo incide somente no primeiro recurso interposto no âmbito administrativo. Isso porque o parágrafo único do art. 60 da Lei n. 14.310/2002 dispõe apenas que da decisão que avaliar o recurso caberá novo recurso no prazo de cinco dias, não fazendo qualquer menção a efeito suspensivo. Confira-se: Art. 60 – Da decisão que aplicar sanção disciplinar caberá recurso à autoridade superior, com efeito suspensivo, no prazo de cinco dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil posterior ao recebimento da notificação pelo militar. Parágrafo único - Da decisão que avaliar o recurso caberá novo recurso no prazo de cinco dias úteis. Vale dizer, se o legislador pretendesse conferir efeito suspensivo a todos os recursos administrativos, conforme pretende o apelante, o teria feito expressamente, como o fez no caput do artigo em comento. Dessa feita, não há que se falar em ofensa ao princípio da legalidade. Nesse sentido, é consolidado o entendimento nesta Corte castrense. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados. EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - PUNIÇÃO ADMINISTRATIVA DISCIPLINAR - VIOLAÇÃO AO ARTIGO 14, IX, DA LEI ESTADUAL N. 14.310/2002 (CEDM) - ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO - IMPOSSIBILIDADE - ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS SUSPENSIVOS A AMBOS OS RECURSOS ADMINISTRATIVOS - IMPOSSIBILIDADE - ARTIGOS 473 E 474 DA RESOLUÇÃO CONJUNTA N. 4.220/2012 (MAPPA) - DA DECISÃO QUE APLICAR SANÇÃO DISCIPLINAR TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 CABE RECURSO, EM PRIMEIRA INSTÂNCIA, COM EFEITO DEVOLUTIVO E SUSPENSIVO - INTERPOSTO RECURSO DISCIPLINAR, EFETIVA-SE A SANÇÃO APÓS A SOLUÇÃO DO RECURSO QUE MANTEVE A MEDIDA SANCIONATÓRIA - DA DECISÃO QUE AVALIAR O RECURSO DISCIPLINAR, CABERÁ NOVO RECURSO, EM SEGUNDA E ÚLTIMA INSTÂNCIA, AO COMANDANTE-GERAL DA PMMG, SEM EFEITO SUSPENSIVO - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO - SENTENÇA QUE SE MANTÉM. - Nos termos do artigo 473 da Resolução Conjunta n. 4.220/2012 (MAPPA), da decisão que aplicar sanção disciplinar, caberá recurso, em primeira instância, à autoridade imediatamente superior àquela que tiver expedido o ato impugnado, com efeito devolutivo e suspensivo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil posterior à notificação do militar. Interposto o recurso disciplinar, com os seus pressupostos de admissibilidade, a sanção disciplinar somente será efetivada e executada após a solução do recurso em primeira instância, em que este tenha sido apreciado, como manutenção de medida sancionatória. - O artigo 474 do MAPPA dispõe que, na PMMG, da decisão que avaliar o recurso disciplinar, caberá novo recurso, em segunda e última instância, ao Comandante-Geral, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sem efeito suspensivo. - Tendo a sanção administrativa sido efetivada em observância a esses preceitos normativos, resta impossível a anulação do ato administrativo punitivo. - Recurso a que se nega provimento. - Sentença que se mantém. (Processo n. 0000936-10.2014.9.13.0003, Relator: Juiz Cel PM James Ferreira Santos, julgamento: 02/12/2014, publicação: 11/12/2014) APELAÇÃO - PUNIÇÃO ADMINISTRATIVA - CONDUTA ENQUADRADA NO ARTIGO 14, XII, DA LEI ESTADUAL N. 14.310/2002 (CEDM) - SANÇÃO ATIVADA APÓS A SOLUÇÃO DO RECURSO PELO COMANDANTE REGIONAL, EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - POSSIBILIDADE - ARTIGOS 473 E 474, AMBOS DA RESOLUÇÃO N. 4.220/2012 (MAPPA) - OBSERVÂNCIA - APENAS O PRIMEIRO RECURSO ADMINISTRATIVO POSSUI EFEITO SUSPENSIVO - NOVO RECURSO ADMINISTRATIVO, INTERPOSTO EM SEGUNDA E ÚLTIMA INSTÂNCIA AO COMANDANTE-GERAL DA PMMG, NÃO POSSUI EFEITO SUSPENSIVO, MAS, APENAS, DEVOLUTIVO - PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS - OBSERVÂNCIA - LEGALIDADE E REGULARIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - CONSTATAÇÃO - ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO PUNITIVO - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE SE MANTÉM - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Processo n. 0000937-98.2014.9.13.0001, Relator: Juiz Cel PM James Ferreira Santos, julgamento: 12/03/2015, publicação: 20/03/2015) EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO PODER DISCIPLINAR DO ESTADO - PRAZO PRESCRICIONAL - ENUNCIADOS DAS SÚMULAS NS. 1 E 3 DO TJMMG - RECURSO ADMINISTRATIVO - EFEITO SUSPENSIVO ATRIBUÍDO AO PRIMEIRO RECURSO - ATIVAÇÃO DA SANÇÃO DISCIPLINAR IMEDIATAMENTE APÓS A DECISÃO DO ÚLTIMO RECURSO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 INTERPOSTO AO COMANDANTE-GERAL - ATO REGULAR - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. (Processo n. 0001070-43.2014.9.13.0001, Relator: Juiz Jadir Silva, julgamento: 16/07/2015, publicação: 23/07/2015) O colendo Superior Tribunal de Justiça, de igual forma, entende não haver ilegalidade na execução da penalidade imposta em processo administrativo disciplinar, mesmo que ainda esteja pendente o julgamento de recurso administrativo. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. TÉCNICO DE ASSUNTOS EDUCACIONAIS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. ARTS. 127, IV, 132, IV E 134, DA LEI 8.112/1990. USO DE DOCUMENTO FALSO. DIPLOMA DE GRADUAÇÃO EM PEDAGOGIA. CUMPRIMENTO IMEDIATO DA PENALIDADE IMPOSTA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ALEGADA AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DISCIPLINAR. INOCORRÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Pretende a impetrante, ex-Técnica de Assuntos Educacionais do Quadro de Pessoal do Ministério da Saúde, a concessão da segurança para anular a Portaria Ministerial que cassou sua aposentadoria, frente à ilegal interrupção do pagamento de seus proventos antes do trânsito em julgado da decisão administrativa, a ocorrência de violação dos princípios do contraditório e da ampla diante da ausência de documentos essenciais nos autos do PAD e a prescrição da pretensão punitiva disciplinar. 2. Não há ilegalidade no cumprimento imediato da penalidade imposta a servidor público logo após o julgamento do PAD e antes do decurso do prazo para o recurso administrativo, tendo em vista o atributo de auto-executoriedade que rege os atos administrativos e que o recurso administrativo, em regra, carece de efeito suspensivo (ex vi do art.109 da Lei 8.112/1990). Precedentes: MS 14.450/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Terceira Seção, julgado em 26/11/2014, DJe 19/12/2014; MS 14.425/DF, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 24/09/2014, DJe 01/10/2014; MS 10.759/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Terceira Seção, julgado em 10/05/2006, DJ 22/05/2006. 3. Não merece acolhida a alegação da impetrante no sentido de que a ausência de documentos indispensáveis nos autos do PAD teria prejudicado o exercício do seu direito de defesa, isto porque tal questão sequer foi invocada pela impetrante na defesa apresentada no PAD, evidenciando-se que os documentos acostados aos autos do PAD eram mais que suficientes para a sua defesa. 4. O reconhecimento de nulidade no Processo Administrativo Disciplinar pressupõe a efetiva e suficiente comprovação do prejuízo ao direito da defesa, por força do princípio pas de nullité sans grief, o que não evidenciada na espécie, porquanto as alegações da impetrante são destituídas de elementos de prova a evidenciar a indispensabilidade e importância dos documentos em questão. 5. O termo inicial da prescrição da pretensão punitiva disciplinar estatal é a data do conhecimento do fato pela autoridade competente para instaurar o Processo Administrativo Disciplinar (art. 142, § 1º, da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Lei 8.112/1990), a qual interrompe-se com a publicação do primeiro ato instauratório válido, seja a abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar (art. 142, § 3º, da Lei 8.112/1990). Esta interrupção não é definitiva, visto que, após o prazo de 140 dias (prazo máximo para conclusão e julgamento do PAD a partir de sua instauração (art. 152 c/c art. 167)), o prazo prescricional recomeça a correr por inteiro (art. 142, § 4º, da Lei 8.112/1990). 6. No caso em análise, a infração disciplinar tornou-se conhecida pela Administração Pública em 2006, hipótese que em 08 de julho de 2008 foi instaurado Processo Administrativo Disciplinar a ensejar a interrupção da contagem do prazo prescricional, que se reiniciou após 140 dias, ou seja, em 25 de novembro de 2008, sendo que a demissão da impetrante poderia ter ocorrido até 25 de novembro de 2013. Assim não há como acolher a alegação da prescrição na medida em que a Portaria que cassou a aposentadoria da impetrante foi publicada em 26 de setembro de 2012, dentro do prazo legal. 7. Segurança denegada. (MS 19.488/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2015, DJe 31/03/2015) De igual forma, a não atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto na segunda instância recursal, com a consequente ativação da sanção administrativa, antes da solução definitiva do processo na esfera administrativa, não caracteriza ofensa ao princípio da presunção de inocência – art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal. Esta Corte, com o advento da Resolução Conjunta n. 4.220/2002, em diversas oportunidades, apreciou a matéria em questão e decidiu em sentido contrário ao ora defendido pelo apelante. Cito, a título de exemplo, os autos da Apelação Cível n. 0000767-26.2014.9.13.0002, na qual, à unanimidade de votos, foi afastada a inconstitucionalidade da resolução em comento. No julgamento da apelação em referência, o eminente desembargador Osmar Duarte Marcelino lançou em seu voto os seguintes fundamentos acerca da matéria aqui tratada, in verbis: [...] 3 – Inconstitucionalidade da Resolução n. 4.220/2012 em face da Lei Estadual n. 14.310/2002 A inconstitucionalidade arguida pelo apelante tem como supedâneo o fato de que a citada resolução prevê recursos sem efeito suspensivo, ao arrepio da Lei n. 14.310/2002. Ora, em primeiro lugar, os recursos podem receber, ou não, o efeito suspensivo, sendo que, na legislação processual ordinária, comum, temos exemplos de recursos sem o chamado efeito suspensivo, como os recursos especial e extraordinário, os embargos à execução e o agravo de instrumento. A própria apelação pode ser recebida apenas no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o art. 518 do CPC. É frágil e sem qualquer amparo legal a pretensão do apelante quanto à inconstitucionalidade sob análise. Digo mais, como bem observado pelo Juiz sentenciante, tanto o art. 60 do CEDM quanto o art. 223, § 2º, da LC n. 5.301/69 (EMEMG) atribuem apenas o efeito devolutivo para o recurso apresentado ao Comandante-Geral da PMMG. Assim, também rejeito a presente preliminar. [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 O voto citado foi acompanhado pelos eminentes desembargadores Rúbio Paulino Coelho e Fernando Galvão da Rocha, que, à época, compunham a colenda Primeira Câmara, cujo acórdão restou assim ementado: EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE ANULAÇÃO DE PUNIÇÃO DISCIPLINAR - PRELIMINARES - INEXISTÊNCIA DE ERRO E DE PRESCRIÇÃO - INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO N. 4.220/2012 NÃO VERIFICADA - ILEGITIMIDADE ATIVA NÃO DEMONSTRADA. MÉRITO - CONFORMAÇÃO DA AÇÃO DO MILITAR AO TIPO TRANSGRESSIONAL A ELE IMPUTADO - EXERCÍCIO PLENO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - MÉRITO DO ATO - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE - RECURSO IMPROVIDO. - Preliminares - [...]. - A ativação da sanção, por meio da publicação no BIR, é que deve ser observada para a aferição da existência ou não da prescrição da pretensão punitiva. - Não há falar em inconstitucionalidade de norma administrativa em razão da previsão de recurso sem efeito suspensivo, o que se verifica, inclusive, em nossa lei instrumental civil. - A autoridade militar, tomando conhecimento do fato, mormente quando o fato configura transgressão administrativa, que atinge a própria Corporação e a sociedade, tem o dever de apurar e punir o envolvido, sendo inequívoca sua legitimidade ativa. - Mérito - O ato comprovadamente praticado por militar, com plena conformação à transgressão normativamente prevista, deve ser, como tal, punido pela administração militar, a quem cabe aferir a existência de prejuízos decorrentes do ato, cuja análise está ligada ao mérito do ato administrativo. - Os critérios da conveniência ou da necessidade, funcional ou disciplinar, circunstâncias do poder discricionário das autoridades militares, escapam da apreciação do Poder Judiciário. - No processo administrativo, não havendo concreto prejuízo para a defesa, não se pode declarar a nulidade do ato administrativo. - O ato administrativo prolatado por autoridade competente goza da presunção da legalidade e da legitimidade. (Processo n. 0000767-26.2014.9.13.0002, Relator: Juiz Cel BM Osmar Duarte Marcelino, julgamento:29/09/2015, publicação: 05/10/2015). Em vista dessas considerações, não é possível acolher a tese defensiva apresentada pelo apelante no sentido de que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva. Conforme relatado, a conduta tida como transgressiva foi praticada no dia 7 de junho de 2017, sendo o apelante submetido ao Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 112.775/2017, tendo sido, ao final, considerado como incurso na transgressão disciplinar prevista no inciso III do art. 14 do CEDM, sendo-lhe imposta a sanção correspondente a prestação de serviço e perda de 12 (doze) pontos na sua ficha funcional. Em razão dessa decisão, foi interposto recurso administrativo ao TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 comandante da 2ª Região da Polícia Militar, ao qual foi negado provimento, nos termos do Despacho Administrativo em Recurso Disciplinar n. 45/19/2ªRPM, publicado no BIR n. 024, de 08/04/2019, sendo a punição ativada no dia 09/04/2019, em estrita observância às normas que regem a matéria. Dessa feita, considerando-se a data da conduta tida como transgressiva, 07/06/2017, e a data da ativação da punição, 09/04/2019, verifica-se que não houve o transcurso de lapso temporal superior a dois anos, motivo pelo qual não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva da Administração, nos termos do entendimento jurisprudencial sumulado desta e. Corte, estampado nos enunciados de suas Súmulas ns. 1 e 3, abaixo transcritos: SÚMULA N. 1 O artigo 90 da Lei Estadual n. 14.310/02 é inconstitucional, devendo-se aplicar os prazos prescricionais de dois anos para as infrações disciplinares que não acarretam exclusão da IME, quatro para a deserção e cinco para as demais infrações que causam exclusão. Referência legislativa: Lei Estadual n. 869/52 Precedente: Uniformização de Jurisprudência n. 01 SÚMULA N. 3 O prazo prescricional inicia-se na data da transgressão, salvo nos casos de deserção – em que se inicia na data da instauração do procedimento administrativo –, e termina com a ativação da punição, sem causas de interrupção. Referência legislativa: Lei Estadual n. 14.310/02 e art. 240-A da Lei Estadual n. 5.301/69 Precedente: Declaração Incidental de Inconstitucionalidade n. 01 Melhor sorte não socorre o apelante quanto ao pedido de anulação do PCD por ter havido violação ao disposto no art. 57 do CEDM e nos artigos 36, 39, 40 e 520, § 5º, todos do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA), em face da inobservância dos prazos constantes nos referidos artigos. Conforme já manifestei em outras oportunidades, a inobservância do prazo previsto no artigo 57 do CEDM não constitui, por si só, elemento hábil a ensejar a nulidade do ato administrativo sancionador, pois, a meu sentir, o prazo previsto no referido artigo consiste em prazo impróprio, cuja fixação na lei tem a finalidade apenas de estabelecer um parâmetro para a prática do ato (apresentação da comunicação disciplinar). A fixação de prazos para práticas de atos nos procedimentos administrativos tem como finalidade evitar que situações jurídicas permaneçam por todo o tempo em nível de instabilidade, e, da mesma forma, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração. Ademais, o apelante não demonstrou o prejuízo concreto acarretado à defesa em decorrência da inobservância dos referidos prazos, enquanto que, no paradigma atual, prevalece o entendimento de que, para ser capaz de gerar nulidade, o desrespeito a determinada formalidade deve ter trazido efetivo prejuízo à parte, o que não ocorreu na hipótese dos autos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Insta ressaltarmos, ainda, que o art. 69 da Lei Estadual n. 14.310/02, abaixo transcrito, dispõe expressamente sobre a impossibilidade de declaração de nulidade de ato que não cause prejuízo à defesa: Art. 69 – A nulidade do processo ou de qualquer de seus atos verificar-se-á quando existir comprovado cerceamento de defesa ou prejuízo para o acusado, decorrente de ato, fato ou omissão que configure vício insanável. Confiram-se, nesse sentido, os seguintes julgados do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais: EMENTA: CONSELHO DA MAGISTRATURA. RECURSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRELIMINARES. NULIDADE DO PAD. REJEIÇÃO. SUSPEIÇÃO NÃO VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO À INTIMIDADE. INOCORRÊNCIA. IRREGULARIDADE FORMAL. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOBSERVÂNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR INSTAURADO CONTRA TABELIÃO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. RECEBIMENTO DE ESCRITURA SEM PROTOCOLO E SEM A DEVIDA PRENOTAÇÃO E INOBSERVÂNCIA DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO, NO TOCANTE AO HORÁRIO DE PROTOCOLO. PENALIDADE CABÍVEL. ADEQUAÇÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I- Ausente a prova de inimizade capital entre o Diretor do Foro e a recorrente, deve ser afastada a suspeição a ensejar nulidade do PAD. II- O procedimento de instauração do PAD exige a proteção dos dados do processado. Se as publicações no DJe contaram apenas com indicação das iniciais do nome da processada, não houve violação à intimidade dela a ensejar nulidade formal. III- Cumprida a exigência prevista no art. 3º, § 3º da Resolução 651/2010, afastada está a irregularidade formal na instauração do PAD. IV- A mera extrapolação do prazo previsto no art. 1.199 do Provimento-Conjunto 93/2020 do TJMG, para a conclusão do PAD não implica em nulidade, se não provado prejuízo para a defesa da acusada. V- A estipulação de penalidade com utilização de expressão idêntica à prevista no art. 32, III, da Lei dos Cartórios, não implica em cerceamento de defesa. VI- A inobservância das prescrições legais ou normativas constituem infrações disciplinares que sujeitam os notários e os oficiais de registro às penas de repreensão, multa, suspensão por noventa dias, prorrogável por mais trinta, e até a perda da delegação, conforme a gravidade da infração cometida e a reiteração de condutas ilícitas, consoante inteligência do art. 31, I, c/c art. 32, I a IV da Lei 8.935/1994. VII- Observadas infrações sérias ocorridas no Cartório de responsabilidade da recorrente, relacionad as ao recebimento de documentos para prenotação e à emissão de certidão, cabível a aplicação da pena de suspensão, com prorrogação do prazo, a qual se mostra adequada para reprimir as irregularidades e prevenir outros futuros ilícitos funcionais. VIII- Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e mérito não provido. (TJMG - Recurso Administrativo 1.0000.22.042723-1/000, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva, CONSELHO DA MAGISTRATURA, julgamento em 06/06/2022, publicação da súmula em 09/06/2022) EMENTA: PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - EXCESSO DE PRAZO E CERCEAMENTO DE DEFESA - NULIDADE TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 - INOCORRÊNCIA - CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL - TITULAR -INOBSERVÂNCIA DE INÚMEROS DEVERES FUNCIONAIS INSERTOS NA LEI FEDERAL N. 8.935/94 - VIOLAÇÃO - REINCINDÊNCIA - PERDA DA DELEGAÇÃO - RAZOABILIDADE NO CASO CONCRETO - RECURSO DESPROVIDO. É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que o excesso de prazo para a conclusão de processo administrativo disciplinar não enseja nulidade quando não comprovado prejuízo ao exercício do direito de defesa. Verificado que determinado requerimento formulado pela parte era desnecessário ou injustificado para a solução do caso, a ausência de sua análise pela autoridade processante, por si só, não implica vício à regularidade do processo disciplinar ou mácula ao direito de defesa, que foi amplamente exercido. A perda da delegação se revela adequada à finalidade da norma disciplinar sancionadora e à graduação da pena quando há elementos convincentes da reiterada postura de Oficial de Serventia Extrajudicial no descumprimento, há anos, de seus deveres funcionais, mesmo depois de já ter sofrido outras espécies de punições em PADs anteriores. Demonstrado que a permanência do processado como Oficial mostra-se prejudicial ao prestígio e ao bom funcionamento da serventia registral e ao interesse público, a manutenção da pena disciplinar é medida que se impõe. (TJMG - Recurso Administrativo 1.0000.19.073304-8/001, Relator(a): Des.(a) Geraldo Augusto, ÓRGÃO ESPECIAL, julgamento em 17/11/2020, publicação da súmula em 04/12/2020) Registre-se que as cortes superiores também entendem que o excesso de prazo para a conclusão do PAD não gera, por si só, qualquer nulidade no feito. O excesso de prazo só tem a força de invalidar o processo administrativo se ficar comprovado que houve fundado e evidenciado prejuízo à defesa do servidor. Se não há prejuízo, não há razão para se declarar a nulidade do processo. É a aplicação do princípio do pas de nullité sans grief (não há nulidade sem prejuízo). Sobre essa matéria, o c. Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 592, que dispõe: “O excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa”. (STJ. 1ª Seção. Aprovada em 13/09/2017, DJe 18/09/2017) Em relação à alegação de ausência de proporcionalidade e razoabilidade do enquadramento disciplinar, bem como de “ferida” à teoria dos motivos determinantes, mais uma vez sem razão o apelante. Sustenta o apelante que foi sancionado por não ter homologado uma licença médica já gozada, sem objeto à luz da coerência jurídica e para os efeitos administrativos previstos na Resolução n. 4.278/2013. Em seguida, apresenta as seguintes alegações, para defender o seu ponto de vista. [...] Prevê o § 1º do artigo 32 da sobredita normativa: Art. 32 – É prerrogativa exclusiva dos oficiais médico e cirurgião dentista dos NAIS das Unidades nas IME, este último na área de competência da odontologia e, exclusivamente dos oficiais médicos das JRS nas RPM e da JCS, a concessão de licença e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 dispensa saúde, obrigatoriamente, precedida de avaliação pericial, nos termos do Estatuto do Pessoal da Polícia Militar de Minas Gerais (EMEMG) e desta Resolução Conjunta, determinando o tempo de afastamento do militar periciado. § 1º – A concessão de licença e dispensa saúde se dará por homologação do atestado médico ou odontológico, que será apresentado pelo militar no NAIS onde se encontra vinculado, no mesmo dia ou até o primeiro dia útil subsequente ao de sua emissão. A lógica é a de que a concessão de licença se dará após análise de um profissional de saúde vinculado aos quadros da IME no mesmo dia ou até o primeiro dia útil subsequente ao da emissão. Até aqui tudo bem. O ocorre que o Autor se apresentou para o serviço no dia 07jun17 (quarta-feira), com fortes dores nas costas (coluna) e foi autorizado a comparecer ao hospital para atendimento condizente. Verifica-se no atestado acostado à folha 14 do PCD, que o Autor foi atendido às 14:53:51, conforme abaixo: [...] Diagnosticado sob o CID M791 (Mialgia), obviamente o Autor permaneceu sentindo fortes dores, tanto que foi afastado por 01 (um) dia e, nesse sentido, não seria possível comparecer ao NAIS ou SAS da sua Unidade em razão do necessário repouso e ministração de medicamentos, afastando, com efeito, a determinação “no mesmo dia” na qual baseia-se o § 1º do artigo 32 da Resolução Conjunta 4.278/2013, mesmo porque, se fosse o caso de se apresentar no NAIS do 33º BPM no mesmo dia, lá não encontraria atendimento pois tratava-se de quarta-feira – 07jun17, e o expediente encerra-se às 13:00hs. Resta então aclarar se o Autor cumpriu ou não a última parte do mesmo dispositivo legal concernente a apresentar o atestado médico no NAIS “até o primeiro dia útil subsequente ao de sua emissão”. Para tanto, necessário interpretar a intenção da administração militar ao editar normativa que obriga o militar a apresentar atestado médico para ser homologado. Se a concessão de dispensa ou licença é ato que obrigatoriamente necessita de perícia médica e o atestado médico concedido ao Autor foi para justificar o afastamento de 01 (um) dia – 07jun17 (quarta-feira) – apresentar-se no dia 08jun17 (quinta-feira) para homologar atestado já cumprido, seria um contrassenso, vez que já sem objeto a busca pela concessão de licença médica já gozada no dia anterior. Incoerente seria, hipótese de o Autor apresentar atestado no dia seguinte e o profissional de saúde da IME não o homologar, mesmo após cumprida a licença no dia anterior. Excesso de normativas e especificidades obsoletas dão azo a esse tipo de situação, levando a administração a punir um agente público por algo que não carrega lógica procedimental. Logo, o objeto da transgressão disciplinar em tese cometida pelo Autor, torna-se insubsistente, bem como a sanção disciplinar desarrazoada e incongruente aos aspectos constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade. Vale dizer que o Autor compareceu à chamada pré-turno, informou ao Coordenador do Policiamento sua necessidade médica, deslocou até o hospital, recebeu atestado e, imediatamente, informou estar licenciado na data de 07jun2017. Isso tudo, conforme próprio relato do Oficial que confeccionou Comunicação Disciplinar que deu ensejo à punição. Vejamos fragmento de folha 30 do PCD: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 [...] Impende destacar também que, do depoimento acima prestado pelo Comunicante, extrai-se temerária macula documental, visto que na narrativa supra assinada em 21ago2017 – segunda-feira, o Oficial afirma “que no dia 14 de junho de 2017, foi realizado contato com a NAIS do 33.º BPM”, contudo, já na Comunicação Disciplinar lavrada por ele às folhas 3/4v do PCD (documento público), afirma que o contato com o NAIS do 33º BPM foi realizado em 13 de junho de 2017: [...] Agregando fundamentos de nulidade absoluta ao Processo de Comunicação Disciplinar n. 112.775-17-33º BPM, pelo claro desvio de finalidade, indica-se infringência legal ao artigo 56 da Lei 14.310/2002 – CEDM, pela ausência de clareza e da expressão da verdade: “Art. 56 – A comunicação disciplinar é a formalização escrita, assinada por militar e dirigida à autoridade competente, acerca de ato ou fato contrário à disciplina. §1º – A comunicação será clara, concisa e precisa, sem comentários ou opiniões pessoais, e conterá os dados que permitam identificar o fato e as pessoas ou coisas envolvidas, bem como o local, a data e a hora da ocorrência. §2º – A comunicação deve ser a expressão da verdade, cabendo à autoridade a quem for dirigida encaminhá-la ao acusado, para que, no prazo de cinco dias úteis, apresente as suas alegações de defesa por escrito.” (DESTAQUE NOSSO) Ainda que possa se tratar de aspecto periférico, depreende-se do contexto apresentado no Processo de Comunicação Disciplinar n.. 112.775-17-33º BPM, indevido afã punitivo que não se justifica, pois, a primeiro, o Autor não teria como homologar licença concedida e já gozada; a segundo, não restam claros os motivos pelos quais a administração militar preocupou-se em diligenciar somente após o transcurso de mais de 05 (cinco) após o fato, para saber se a respectiva licença foi ou não homologada, guardadas as ressalvas quanto ao “equívoco” acerca da data em que o Comunicante entrou em contato com o NAIS do 33º BPM. Segundo Alexandre Mazza, “a teoria dos motivos determinantes afirma que o motivo apresentado como fundamento fático da conduta vincula a validade do ato administrativo. Assim, havendo comprovação de que o alegado pressuposto de fato é falso ou inexistente, o ato torna-se nulo.” (MAZZA, Alexandre. Manual de direito administrativo - 9. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2019. p. 214) Sólida é a jurisprudência do Eg. TJMMG no sentido de que a validade do ato administrativo está frontalmente ligada aos motivos que o fundamentaram e, no presente caso, não há razão por parte da administração militar em punir o Autor por não ter homologado, no dia seguinte, licença médica a qual já havia gozado, tornando-se totalmente obsoleto o enquadramento disciplinar de quem não agiu com animo transgressivo, mas sim, tão somente exerceu direito de repousar em casa após sentir fortes dores. [...] A interpretação conferida pelo apelante à norma citada, pelo fato de ele já ter gozado a licença que lhe foi conferida, é bastante simplória e não alcança toda a abrangência e finalidade da norma. O §3º do dispositivo citado pelo apelante estabelece que “O atestado emitido pelo médico ou cirurgião dentista assistente, seja da rede TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 contratada ou da rede orgânica, tem valor informativo, não dispensa a realização de perícia médica ou odontológica para fins de homologação e não justifica a ausência do militar no trabalho. Os oficiais médico e cirurgião dentista podem aceitar ou rejeitar o atestado, no todo ou em parte, tendo total autonomia na formulação de suas convicções e definição do período do afastamento”. Vale dizer, a apresentação do documento no Núcleo de Atenção Integral à Saúde (NAIS) é necessária para que a Administração Militar possa validar ou não o documento apresentado e, assim, adotar as medidas pertinentes nas hipóteses de rejeição. E, por essa razão, acertadamente, o oficial comunicante realizou contato com a NAIS/33º BPM para verificar se havia sido homologada a licença médica que o apelante informou que lhe fora concedida. Frise-se que não é incomum a constatação de uso de atestados falsos por militares para justificar a ausência ao serviço. Cito, a título exemplificativo, os seguintes processos que trataram dessa problemática: Processos n. 0000625-59.2013.13.0001; n. 0003235-94.2013.9.13.0002; n. 1000062-72.2018.9.13.0001; n. 1000006-05.2019.9.13.0001, entre outros. Registre-se, por oportuno, que não estamos aqui questionando a validade/veracidade do atestado médico apresentado pelo apelante, mas, sim, demonstrando a importância da apresentação do referido documento para homologação. A diferença das datas em que foi realizado o contato com o NAIS, 13/06/2017 ou 14/06/2017, citadas pelo apelante, não tem o condão de anular a punição a ele imposta. A diferença citada pode ser justificada por lapso de memória do comunicante e/ou se tratar de mero erro material. Em suma, conforme o próprio apelante afirmou, trata-se de questão periférica e, no meu entender, não é hábil o suficiente para decretar a nulidade do PCD. Em vista do exposto, não há que se falar em ausência de proporcionalidade e razoabilidade do enquadramento disciplinar, tampouco, em ferida à teoria dos motivos determinantes. Por fim, de igual forma, não assiste razão ao apelante quanto à alegação de que houve enquadramento disciplinar equivocado. As resoluções são atos administrativos normativos que partem de autoridades superiores, mas não do chefe do Executivo. Por meio das resoluções, disciplina-se matéria da competência específica das referidas autoridades. A Resolução Conjunta n. 4.278/2013, por ser um ato administrativo normativo, detém os atributos peculiares aos atos administrativos, entre os quais a imperatividade. Na precisa lição do renomado doutrinador José dos Santos Carvalho Filho, [...] Imperatividade, ou coercibilidade, significa que os atos administrativos são congentes, obrigando a todos quantos se encontrem em seu círculo de incidência (ainda que o objetivo a ser TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 por ele alcançado contrarie interesses privados), na verdade, o único alvo da Administração Pública é o interesse público. [...] Decorre da imperatividade o poder que tem a Administração de exigir o cumprimento do ato. Não pode, portanto, o administrado recusar-se a cumprir ordem contida em ato administrativo quando emanada em conformidade com a lei. A exigibilidade, assim, deflui da própria peculiaridade de ser o ato imperativo. (grifei) [...] (Carvalho Filho, José dos Santos. Curso de Direito Administrativo, Manual de Direito Administrativo, 29. ed. – São Paulo: Atlas, 2015. p.122) O apelante, na situação concreta, deixou de cumprir a ordem contida nos §§ 1º e 7º do art. 32 da Resolução Conjunta n. 4.278/2013 de apresentar o atestado médico no NAIS no mesmo dia ou até o primeiro dia útil subsequente ao de sua emissão, e, assim, cometeu a transgressão disciplinar prevista no art. 14, III, CEDM. Art. 32 – É prerrogativa exclusiva dos oficiais médico e cirurgião dentista dos NAIS das Unidades nas IME, este último na área de competência da odontologia e, exclusivamente dos oficiais médicos das JRS nas RPM e da JCS, a concessão de licença e dispensa saúde, obrigatoriamente, precedida de avaliação pericial, nos termos do Estatuto do Pessoal da Polícia Militar de Minas Gerais (EMEMG) e desta Resolução Conjunta, determinando o tempo de afastamento do militar periciado. § 1º – A concessão de licença e dispensa saúde se dará por homologação do atestado médico ou odontológico, que será apresentado pelo militar no NAIS onde se encontra vinculado, no mesmo dia ou até o primeiro dia útil subsequente ao de sua emissão. (grifei) § 2º – Não será homologado o atestado apresentado fora do prazo previsto no parágrafo anterior. § 3º – O atestado emitido pelo médico ou cirurgião dentista assistente, seja da rede contratada ou da rede orgânica, tem valor informativo, não dispensa a realização de perícia médica ou odontológica para fins de homologação e não justifica a ausência do militar no trabalho. Os oficiais médico e cirurgião dentista podem aceitar ou rejeitar o atestado, no todo ou em parte, tendo total autonomia na formulação de suas convicções e definição do período do afastamento. § 4º – É atribuição exclusiva do oficial médico do NAIS, das JRS e da JCS determinar a capacidade laborativa do militar periciado, tanto após o término da licença saúde, quanto após a concessão ou homologação de dispensa saúde, dentro dos limites de suas atribuições. § 5º – Na vigência de atestado de outro profissional, constatada capacidade laborativa, o oficial médico do NAIS, da JRS ou da JCS, poderá modificar o período de afastamento e/ou substituir licença saúde por dispensa saúde, após perícia de saúde. § 6º – O militar que receber atestado de saúde, que sugira afastamento do trabalho ou atividade, comunicará imediatamente ao seu chefe direto a impossibilidade de seu comparecimento ao serviço § 7º – O militar comparecerá ao NAIS da Unidade em que estiver vinculado no mesmo dia ou no máximo até o primeiro dia útil, após a emissão de atestado por médico ou cirurgião dentista TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 assistente, sob pena de preclusão, sem embargo da responsabilização administrativa ou penal por venturas cabíveis (grifei). [...] Ante o exposto, nego provimento ao recurso para manter incólume o ato administrativo-disciplinar decorrente do Processo de Comunicação Disciplinar n. 112.775/2017. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, VENCIDO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para negar provimento ao recurso. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, SORTEADO Dou provimento ao presente recurso, acompanhando o voto proferido pelo eminente desembargador Fernando Galvão da Rocha. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, SORTEADO Dou provimento ao presente recurso, acompanhando o voto proferido pelo eminente desembargador Fernando Galvão da Rocha. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 20 de junho de 2023. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator para o acórdão